Tribunal: TJDFT
Processo: 0744451-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744451-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO ISAIAS ROCHA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Isaias Rocha contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n. 0727570-08.2024.8.07.0001. A tutela antecipada recursal foi indeferida – Id. 56257178. Em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, com resolução do mérito. Sendo assim, tendo quem vista que foi proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora